Tribunal: TJDFT
Processo: 0752463-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, firmada a partir do julgamento do REsp no 1.622.555/MG, não é possível a aplicação da teoria do adimplemento substancial às ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e que tenham por objeto contratos celebrados à luz do Decreto-Lei no 911/1969, o que é a situação dos presentes autos.
2. Nos termos de jurisprudência firmada pelo STJ na sistemática dos repetitivos, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema no 1132 - REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.).
3. No tocante à comprovação de purgação da mora relativa aos contratos sujeitos ao Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o, §§ 1o e 2o), a jurisprudência do STJ, também firmada na sistemática dos repetitivos, firmou-se em tese segundo a qual, “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (Tema no 722 - REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014).
4. Em que pese a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ) e a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.), na espécie, estão ausentes os requisitos necessários para a demonstração da responsabilidade civil da instituição financeira apelada. A prova dos autos demonstra que, de forma extremamente descuidada, a partir da narrativa fática que desenvolveu no boletim de ocorrência, a apelante entrou em contato com terceiros estelionatários via WhatsApp e efetivou o pagamento de boletos por eles enviados em canais não oficiais, mesmo ciente e devidamente informada da ação de busca e apreensão em curso e da impossibilidade de adimplemento parcial da dívida, o que tem o condão de romper com o nexo de causalidade indispensável à configuração da responsabilidade civil da instituição financeira. Nesse contexto, é evidente a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro na fraude bancária alegada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar qualquer ingerência da instituição financeira apelada na fraude alegada, inexistindo, portanto, fortuito interno a ser considerado na situação concreta.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.